Tribunal: TJES
Processo: 5005024-09.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005024-09.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS PEREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E EXTRATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada para exibição de contrato de empréstimo consignado nº 620512294 e respectivos extratos, homologou a prova produzida, encerrou o procedimento e afastou a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de resistência.

O apelante sustenta a existência de resistência administrativa prévia, invoca o Princípio da Causalidade e o art. 85, caput e § 10, do CPC, bem como o entendimento do STJ no Tema 897, e requer a fixação de honorários advocatícios em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na ação de produção antecipada de provas, a apresentação dos documentos pelo requerido afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando não demonstrada resistência injustificada ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações cautelares de exibição de documentos e nos procedimentos de produção antecipada de provas, a condenação em honorários sucumbenciais exige demonstração de resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

O art. 382, § 4º, do CPC veda defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de provas, o que reforça a natureza não contenciosa do instituto e condiciona a sucumbência à efetiva pretensão resistida.

A aplicação do Princípio da Causalidade pressupõe a comprovação de que a parte demandada deu causa ao ajuizamento da ação mediante resistência injustificada.

No caso concreto, o requerido apresentou os documentos solicitados em juízo, inexistindo comprovação inequívoca de recusa expressa ou comportamento protelatório na esfera administrativa.

A mera alegação de requerimento administrativo prévio desacompanhado de prova de negativa injustificada não caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários.

Precedentes do STJ, como o AgInt no AREsp nº 1.763.809/SP e o AgInt no AgInt no AREsp nº 1.751.492/PR, afirmam que somente cabe condenação em honorários em produção antecipada de provas quando demonstrada resistência da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação em honorários sucumbenciais na ação de produção antecipada de provas depende da demonstração de resistência injustificada da parte requerida ao atendimento do pedido.

Ausente resistência, não incide o Princípio da Causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 10, e 382, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 24.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5005024-09.2025.8.08.0014

APELANTE
: IZAIAS PEREIRA

APELADO
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
IZAIAS PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
, ajuizada pelo
APELANTE
contra
ITAU UNIBANCO S.A.
, que homologou a prova produzida e encerrou o procedimento, afastando a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de resistência.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque, embora os documentos tenham sido apresentados em juízo, houve resistência administrativa prévia comprovada por ofício da Defensoria Pública não atendido em prazo razoável, o que caracteriza pretensão resistida e atrai o Princípio da Causalidade; sustenta que o art. 85, caput e §10, do CPC impõe a condenação em honorários à parte que deu causa ao processo, inclusive em hipóteses de perda do objeto; afirma que o entendimento firmado pelo STJ no Tema 897 reconhece que o prévio requerimento não atendido justifica a propositura da ação; defende que a juntada tardia do contrato nº 620512294 e extratos em contestação confirma a resistência; e requer a fixação de honorários sucumbenciais com destinação ao FADEPES.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, revertidos ao FADEPES.

Muito bem. O autor, ora apelante, ajuizou ação de produção antecipada de provas com o objetivo de obter a exibição de contrato de empréstimo consignado nº 620512294 e respectivos extratos, cujos descontos tiveram início em agosto de 2020. Afirma desconhecer a contratação e sustenta que buscou esclarecimentos na via administrativa, por intermédio da Defensoria Pública, sem receber resposta da instituição financeira.

Inicialmente cumpre destacar que, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações cautelares de exibição de documentos e nos procedimentos de produção antecipada de provas, a condenação em honorários sucumbenciais somente é cabível quando demonstrada resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

No caso concreto, verifica-se que o apelado apresentou os documentos solicitados, não havendo demonstração inequívoca de resistência injustificada ao fornecimento da documentação. A simples alegação de requerimento administrativo prévio desacompanhado de comprovação de recusa expressa ou comportamento protelatório não se revela suficiente para caracterizar pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários.

Desse modo, ausente resistência, não há falar em aplicação do Princípio da Causalidade, impondo-se a manutenção da sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais.

Em consonância com essa compreensão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS . SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021) . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART . 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Assim, deve ser integralmente mantida a sentença, porquanto proferida em estrita observância ao entendimento consolidado sobre a matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.